Tribunal: TJBA
Processo: 0516238-29.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516238-29.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WESLEY DOS SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. ESPLENECTOMIA. PERDA INTEGRAL DO BAÇO. ENQUADRAMENTO LEGAL. MANUTENÇÃO DO VALOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em ação de cobrança de diferença de seguro DPVAT, condenando a seguradora ao pagamento de indenização por invalidez permanente parcial no valor de
R$ 1.350,00
.

2. O apelante, vítima de acidente de trânsito com consequente
esplenectomia
(retirada do baço), requer a reforma da sentença para que a lesão seja reclassificada de "sequela residual" (10%) para "repercussão leve" (25%), elevando o valor da indenização para R$ 3.375,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a classificação da invalidez permanente parcial decorrente da perda integral do baço está correta na sentença, que aplicou o percentual de
10%
sobre o valor máximo da indenização, conforme o laudo pericial e a Tabela anexa à Lei nº 6.194/74.

III. Razões de decidir

3. A indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente parcial é regulada pela
Lei nº 6.194/74
, alterada pela Lei nº 11.945/2009, que estabelece critérios para o cálculo, mediante a multiplicação do valor máximo (R$ 13.500,00) pelo percentual da perda anatômica ou funcional.

4. Para a
perda integral do baço
(dano segmentar parcial), a Tabela anexa à Lei nº 6.194/74 prevê expressamente o percentual de perda de
10%
(dez por cento).

5. O
laudo pericial
, embora contenha menção a "média repercussão" em uma parte, aponta para a classificação de
grau residual (10%)
em seu resumo de cálculo e expressamente afasta a incapacidade laborativa e a dificuldade na realização de atividades diárias para o adulto.

6. A
perda do baço
, apesar de sua importância imunológica, não gera, no adulto, uma incapacidade funcional total, sendo suas funções parcialmente assumidas por outros órgãos, o que justifica a fixação do
quantum
indenizatório no percentual de 10% do valor máximo da cobertura.

7. O valor da indenização de R$ 1.350,00, obtido pela aplicação do percentual de 10% sobre o valor máximo de R$ 13.500,00, está em consonância com a legislação e a prova pericial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "O cálculo da indenização do seguro DPVAT para o caso de
perda integral do baço
(esplenectomia) deve observar o percentual de
10%
(dez por cento) do valor máximo da cobertura, conforme previsão expressa na Tabela anexa à Lei nº 6.194/74, por configurar dano segmentar parcial."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.194/74, art. 3º, § 1º, II e Tabela Anexa; Súmula 580 do STJ; Súmula 426 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 580.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
0516238-29.2017.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
WESLEY DOS SANTOS SANTANA

e, como apelado,
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO

à apelação, nos termos do voto condutor.